Tribunal: TJES
Processo: 5011458-61.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011458-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANDRE DE AQUINO AZEVEDO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011458-61.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRE DE AQUINO AZEVEDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por

ANDRÉ DE AQUINO AZEVEDO
,

em face da r. Decisão de Id. 3795699 (pp. 06/07), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana – Privativa de Execuções Penais, nos autos da execução penal tombada sob nº 0010382-26.2012.8.08.0069, por meio da qual fora homologada a falta grave praticada pelo agravante, com fulcro no art. 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que o agravante fora condenado à pena total de 14 (catorze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática dos crimes de receptação (Ação Penal nº 0001749-89.2013.8.08.0069), tráfico de drogas (Ação Penal nº 0000346-46.2017.8.08.0069), posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Ação Penal nº 0003570-31.2013.8.08.0069) e furto (Ação Penal nº 0002949-37.2011.8.08.0026).

No caso vertente, durante o cumprimento da pena no regime semiaberto, o agravante deu causa à instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 120/2022, porquanto, no dia 31/3/2022, a Sra. Lorena Carneiro Paes, ex companheira do agravante, entrou em contato por telefone com o serviço social da PAES e relatou que, no dia 28/3/2022, recebeu diversas ameaças proferidas pelo apenado por telefone. A suposta vítima afirmou, ainda, que as ameaças aconteciam por volta das 10h00min e no período do almoço, bem como que o apenado utilizava celulares de terceiros. Na ocasião, a Sra. Lorena enviou alguns
prints
e um áudio.

A suposta ofendida juntou o Boletim de Ocorrência nº 47341019/2022, que deu origem à Medida Protetiva nº 0000395-14.2022.8.08.0069, em que a Sra. Lorena narra os fatos e, ao final, expressa sua vontade em não representar criminalmente em desfavor de André de Aquino Azevedo.

Quando do julgamento em sede administrativa, a Comissão Disciplinar decidiu por absolver o agravante da conduta descrita no art. 52, da Lei de Execuções Penais, c/c art. 147, do Código Penal, por entender que não houve crime, pois a frase dita pelo apenado fora retirada do contexto geral. No entanto, aplicou a sanção disciplinar em razão do cometimento da falta grave prevista no art. 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, em razão da posse e do uso de aparelho celular de forma indiscriminada durante as atividades laborais na empresa conveniada da SEJUS.

Em audiência de justificação designada para apurar os fatos (videoconferência disponibilizada no mov. 285 do SEEU),
o agravante confessou ter
utilizado
o celular
de uma funcionária do local onde trabalhava
, mas alegou que entendia que no horário de almoço era permitido.
O Juízo
a quo,
não acolhendo as justificativas apresentadas pelo apenado, homologou a falta grave praticada pelo reeducando, com fulcro no art. 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, promovendo a regressão do regime semiaberto para o fechado e determinando a interrupção do lapso temporal para contagem de novos benefícios.

Inconformado, o agravante interpôs o presente Agravo em Execução Penal, em que requer a reforma da r. Decisão, a fim de que o agravante seja absolvido da falta grave consistente em utilizar aparelho celular durante serviço externo
,
sob o argumento de que a conduta é atípica.

Após detida análise dos autos, verifico que
não
assiste razão à Defesa.

Discute-se, no caso, se a utilização de celular pelo agravante durante o trabalho externo constitui falta grave prevista no art. 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais,
in verbis:

“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: [...]

VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo”.

A meu ver, não há que se falar em ausência de previsão legal, porquanto a norma contida no art. 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, não especifica o local em que o apenado deve estar privado da posse de celular, tratando-se de regra aplicável também aos sentenciados em trabalho externo.

Embora exista decisão isolada do Colendo Superior Tribunal de Justiça sustentando que a interpretação mais razoável do art. 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, é de que a proibição se destina a alguém encarcerado (HC 696.038/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021),
filio-me ao entendimento
majoritário da r
eferida Corte
admitindo
como falta grave o
uso de celular durante o trabalho externo.

A propósito, confiram-se os seguintes julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE CELULAR E TABLET DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS, EXCETO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, INDULTO E COMUTAÇÃO DA PENA. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a posse de celular durante a realização de trabalho externo, ainda que fora do estabelecimento prisional, configura a prática de falta grave.
2. Uma vez reconhecida a tipicidade da conduta, classificada como falta grave, qualquer discussão acerca da configuração da infração disciplinar ou até mesmo sua desclassificação para falta de natureza média demandaria o reexame de matéria fático-probatória dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus 3. [...] (STJ, RHC 96193/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 03/6/2020) [destaquei]

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. ART. 50, INCISO VII, DA LEP. POSSE DE COMPONENTES DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR DURANTE O TRABALHO EXTERNO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a posse de aparelho de telefonia celular ou dos componentes essenciais ao seu funcionamento constitui falta disciplinar de natureza grave. Precedentes. 2.
As regras de disciplina estabelecidas para o cumprimento da pena também devem ser observadas durante o trabalho extramuros.

Destarte, configura falta grave a posse de celular ou de seus componentes essenciais durante a realização do trabalho externo.
3. Ordem denegada (HC 409.325/SP, Rela. Mina. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, JULGADO EM 05/12/2017, DJe de 12/12/2017) [destaquei]

No caso vertente, o agravante utilizou celular durante atividade desenvolvida fora do presídio (trabalho externo) para entrar em contato com sua ex companheira. Dessa forma,
não há como acolher a tese levantada pela Defesa de atipicidade da conduta
, uma vez que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a utilização de celular durante a realização de trabalho externo, ainda que fora do estabelecimento prisional, configura a prática de falta grave.

Este Eg. Tribunal de Justiça vem aplicando o entendimento no sentido de que o uso de celular durante o trabalho externo configura como falta grave:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSE DE CELULAR E ACESSÓRIOS EM AMBIENTE DE TRABALHO EXTERNO. ART. 50, VII, DA LEP. INTERRUPÇÃO DE PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME DE PENA. SÚMULA 532 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A posse de aparelho telefônico ou dos componentes essenciais ao seu efetivo funcionamento é considerada falta grave, ainda que tenha sido encontrado no local de trabalho externo, haja vista que as regras de disciplina estabelecidas para o cumprimento da pena também devem ser observadas durante o trabalho extramuros. Jurisprudência. STJ.
2. Nos termos da Súmula 532 do STJ, a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. No caso, ao determinar nova data para progressão de regime, a d. Magistrada
a quo
não fixou um período de regressão. Na realidade, o que ocorreu foi a interrupção do prazo para progressão de regime e a determinação do reinício do cômputo a partir do cometimento da infração, tendo como base a pena remanescente.
3. Recurso improvido.
(TJES, Agravo de Execução Penal 0001670-03.2021.8.08.0014, Rel. SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Rel. Subst. EZEQUIEL TURIBIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 16/8/2021, DJe 27/8/2021) [destaquei]

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO,
para manter a r. Decisão agravada, por meio da qual fora homologada

a falta grave praticada pelo reeducando, com fulcro no art. 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011458-61.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRE DE AQUINO AZEVEDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
.
FALTA GRAVE.
UTILIZAÇÃO DE CELULAR PELO APENADO DURANTE TRABALHO EXTERNO. ART. 50, INCISO VII, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.
FALTA GRAVE CONFIGURADA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

Consoante a previsão do art. 50, VII, da LEP, comete falta grave o condenado que tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

2. De acordo com entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Eg. Tribunal de Justiça, a posse de celular durante a realização de trabalho externo, ainda que fora do estabelecimento prisional, configura a prática de falta grave.

3. Não há que se falar em ausência de previsão legal, porquanto a norma contida no art. 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, não especifica o local em que o apenado deve estar privado da posse de celular, tratando-se de regra aplicável também aos sentenciados em trabalho externo.

4
. Recurso
a que se
nega
provimento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.